Tribunal: TJES
Processo: 5019843-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019843-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS CARLOS MONTEIRO NARDE JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019843-27.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUIS CARLOS MONTEIRO NARDE JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Luiz Carlos Monteiro Narde Júnior, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES, nos autos do Processo nº 0000039-71.2024.8.08.0029. O paciente encontra-se preso preventivamente desde 25/10/2024, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06. A defesa alega primariedade, residência fixa e ocupação lícita, requerendo a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, sua confirmação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (ii) avaliar se os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva estão presentes, considerando as circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, consistente na significativa quantidade de drogas apreendidas e na existência de elementos que indicam sua participação em organização criminosa voltada ao tráfico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva como medida necessária para desarticular grupos criminosos organizados, especialmente quando evidenciada a periculosidade do agente. (AgRg no RHC n. 199.083/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024).

A existência de outra ação penal em curso contra o paciente reforça a necessidade da custódia cautelar, considerando o risco à ordem pública e sua contumácia delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível e necessária quando a gravidade concreta da conduta, a existência de elementos indicativos de associação criminosa e outras ações penais em curso revelam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC n. 199.083/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe 25/11/2024.

STJ, AgRg no HC n. 948.384/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 2/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019843-27.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUIS CARLOS MONTEIRO NARDE JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUIZ CARLOS MONTEIRO NARDE JÚNIOR
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JERÔNIMO MONTEIRO
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000039-71.2024.8.08.0029, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
25
/
10
/2024
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33,
caput,

e 35, ambos da
Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, de modo que suas condições pessoais favoráveis recomendam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. À vista disso, requer a imediata substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Consta dos autos que, no dia 04/9/2024, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão nos autos do processo nº 5000476-27.2024.8.08.0029, policiais ingressaram no interior da residência de Denevaldo Monteiro Rodrigues e Milena Barbosa, onde localizaram 11 (onze) papelotes de cocaína, 52 (cinquenta e duas) pedras de “crack, sacolés vazios para endolar drogas e vários comprovantes de depósitos e transferências bancárias em nome de Milena Barbosa, de vultosas quantias indicativas de recebimento e pagamento de entorpecentes.

Também houve a apreensão de um aparelho celular, da marca Relme, do qual houve a extração de dados contidos na memória de armazenamento, cuja análise permitiu constatar a participação do ora paciente na prática de delitos de tráfico e associação para o tráfico.

Consta da denúncia que “
LUIZ CARLOS MONTEIRO NARDE JÚNIOR v. “Neguinho” – Luiz Carlos, o Neguinho era o braço direito de MILENA e DENEVALDO, Luiz estava morando no bairro Pedregal e fazendo os “corres” do tráfico juntamente com Raiane e Kaio; Após ambos fazerem as vendas, repassavam parte do dinheiro para MILENA. Importante ressaltar que Luiz estava se sobressaindo na boca de fumo, pois certa vez um “noiado” de nome Leonardo Gallo Abreu, o Léo lhe furtou uma quantidade de drogas, sendo alcançado por Luiz, Raiane e Kaio onde foi agredido violentamente pelos investigados.

A prisão preventiva foi decretada com arrimo na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, valendo destacar, além da considerável quantidade de drogas, o fato de existir prévia investigação a respeito da associação criminosa para o tráfico a que pertencia o paciente.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é tranquila em admitir a manutenção da prisão preventiva para desmantelar a atuação de grupo criminoso. (AgRg no RHC n. 199.083/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

Não bastasse, apesar de a defesa técnica ter consignado que o paciente possui condições subjetivas favoráveis (que, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória), verifica-se que a autoridade coatora, prestando informações, relatou que o paciente responde a outra Ação Penal nos autos do processo 5000646-96.2024.8.08.0029, pela prática, em tese, de crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Nesse ponto, ressalto que

"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC n. 948.384/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também,
adequada
, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)